Tribunal: TJMT
Processo: 0001417-96.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0001417-96.2011
APELANTE: JOÃO PEDRO DE DEUS NETO.
APELADO: BANCO DA AMAZÔNIA S. A.
Vistos.
Conforme relata o apelante em petição de ID 50556464, verifico que o Voto de minha relatoria, diverso do que consta no “id 49649030 – Voto”, não foi lançado.
Deste modo, determino, à Secretaria, a correção do feito. Após, devolva-se o prazo recursal às partes.
Às providências de estilo.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator